Tribunal: TCU
Processo: 012.483/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7055/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.483/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deborah Luiza Rodrigues dos Reis (XXX.464.252-XX); Elival Martins dos Reis Neto (XXX.466.852-XX); Gilmar Lima Ferreira (XXX.926.672-XX); Katy Urielle Craveiro de Lima Ferreira (XXX.545.292-XX); Luiz Cristiano Rodrigues dos Reis (XXX.631.152-XX); Maria Eduarda Andrade dos Reis (XXX.419.312-XX); Monica Barbosa de Carvalho (XXX.287.402-XX); Rosa Leticia de Sena Batista (XXX.466.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.